Tribunal: STF
Processo: HC 199937
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias, com fundamento nas provas constantes nos autos, especialmente a confissão do Agravante, concluíram que ele se dedicava habitualmente a atividades criminosas, pois aceitou participar do tráfico local, realizando a venda de drogas diariamente há pelo menos 2 (duas) semanas e comunicando-se diretamente com os demais traficantes por intermédio de rádio comunicador. Desse modo, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da inaplicabilidade do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, pela via do ‘habeas corpus’, é inviável, pois demandaria a reapreciação do contexto fático-probatório.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 601.357-AgRg/SP, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) e a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo indeferimento da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE. FUNDAMENTAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE, NESTA VIA, REVISAR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DE FATOS. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA ORDEM.“
    É o relatório. Decido.
    Verifico, inicialmente, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), que não assiste razão a parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    “No caso, o Juízo de origem, com fundamento na própria confissão do Agravante, descreveu o seu envolvimento habitual na prática delitiva, conforme se extrai dos seguinte excerto da sentença condenatória: 
    "Interrogado, o réu admitiu a prática do crime. Disse que enfrentava dificuldades financeiras e ao ser convidado a participar do tráfico no local, aceitou, pois iria receber R$ 70,00 por dia para vender as drogas. Cada porção de cocaína custava dez reais e a de 'maconha' cinco reais. Na data do fato iniciou a venda das drogas por volta das dez horas da manhã, sendo que a pessoa responsável por recolher o dinheiro da venda dos entorpecentes iria passar às cinco horas. Porém, antes disso foi abordado e detido. Explicou que já fazia duas semanas que se dedicava ao tráfico de drogas e que se comunicava com os traficantes com o rádio comunicador que foi encontrado em seu poder." (fls. 151-152, sem grifos no original). 
    No mesmo sentido, Tribunal a quo afastou a causa especial de diminuição de pena devido à dedicação do Paciente a atividades criminosas, nos seguintes termos: 
    "Destacou-se, na r. sentença, que o apelante não comprovou ocupação lícita e, por seu próprio depoimento, é possível notar que integrava uma organização criminosa bem estruturada para a prática da mercancia ilícita. Ademais, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à localização de R$ 402,50 em notas trocadas e um rádio comunicador, é motivo bastante para, junto aos demais elementos, afastar o tráfico privilegiado." (fls. 231-232, sem grifos diversos do original). 
    Como se vê, redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado com base em circunstâncias específicas do caso que evidenciam a dedicação do Acusado a atividades criminosas. Desse modo, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, pela via do habeas corpus, é inviável, pois demandaria a reapreciação do contexto fático-probatório.”
    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301- -AgR/SP, Minstro Edson Fachin):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski -com meus grifos)
    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.34306) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    De outro lado, quanto ao pleito de revisão do regime inicial a que foi condenado, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator